Tribunal: TJPA
Processo: 0012595-90.2013.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012595-90.2013.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

No presente caso a determinação contida na sentença hostilizada era para alocação de policiais militares para o 23º BPM de Parauapebas e não São Francisco do Pará. Além disso, não houve interposição de recurso voluntário sendo a sentença reformada em remessa necessária.

2.
A ementa do acordão embargado está dissonante do quanto consignado no voto condutor ensejando erro material sem repercussão direta sobre o resultado do julgamento.

3.

Assim a ementa do aresto deverá tomar a seguinte redação: no item 4 - onde se lê São Francisco do Pará, leia-se Parauapebas; e no item 6 – onde se lê recurso conhecido e desprovido, leia-se sentença reformada em remessa necessária.

4.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0012595-90.2013.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 9793243)

EMBARGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Tratam-se de embargos de declaração contra o v. acordão desta Colenda 2ª Turma de Direito Público que em remessa necessária reformou a sentença prolatada em Ação Civil Pública.

Em necessária síntese o embargante alegou que o julgado incorreu em erro material por assinalar na sentença município estranho a lide. Além disso, asseverou que na ementa também ficou consignado o desprovimento do apelo a despeito de se tratar de remessa necessária.

Requereu o provimento dos aclaratórios para correção dos vícios apontados.

Apesar de intimada a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUMENTO DE EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA. REMESSA NECESSÁRIA.O pedido exordial contempla tanto as medidas incidentalmente tomadas pelo apelante, como aquelas contidas na sentença, cuja fundamentação deduz o prejuízo de tais pedidos, motivo pelo qual julgou parcialmente procedente a demanda. Logo, a matéria recursal não alberga os pedidos já atendidos pelo apelante, haja vista não terem sido objeto da condenação. Assim, as obrigações impostas na sentença permanecem resistidas pelo apelante. Preliminar rejeitada.

1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar que o ora apelante proceda ações contínuas de policiamento ostensivo no Município; ações de policiamento relâmpago em pontos estratégicos; bem como a reforma e manutenção da ala carcerária da Delegacia de Polícia Civil, no prazo estritamente necessário para a conclusão do processo licitatório cabível à espécie, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Sobre a obrigação de fazer, a CF/88, em seu art. 144, inciso IV, e §§ 4º e 7º, estatui que a segurança pública é dever do Estado, que se faz cumprir com a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio; e elenca, dentre os órgãos do aparelhamento estatal responsáveis por este mister, as polícias civis. Ainda, a Lei de Execuções Penais - LEP, em seus arts. 88 e 102 a 104, estabelecem a necessidade de manutenção de pelo menos uma delegacia em cada Comarca; assim como as condições em que esta deve funcionar, para garantir a efetiva entrega de política de segurança aos usuários, assim como as condições humanas com que devem ser tratados os custodiados.

3. Ao Estado incumbem as ações executivas relacionadas à segurança pública; e, para tanto, lhe competem medidas preventivas e repressivas de segurança, com policiamento ostensivo nos espaços públicos e ações investigativas de crimes cometidos. No tocante ao sistema de custódia, compete também ao Estado assegurar aos detentos as condições mínimas de higidez e saúde.

4. O acervo dos autos demonstra que as medidas vinculadas à política pública de segurança, de fato, não vêm sendo cumpridas no âmbito da delegacia de
São Francisco do Pará
, de modo que, tanto a precária conservação predial, quanto a insuficiência de recursos humanos e físicos; assim como a insipiente atuação preventiva da polícia restaram comprovadas na instrução processual. Ainda, a prova de fato superveniente, encartada pelo apelante, faz perecer o interesse processual, no tocante à aquisição de equipamentos, à lotação de pessoal e à reforma do prédio da delegacia, com exceção da área carcerária, não contemplada no documento, diante da qual persistem as informações já contidas no caderno processual.

5. Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela.

6.
Recurso conhecido e desprovido
.”

No presente caso a determinação contida na sentença hostilizada era para alocação de policiais militares para o 23º BPM de Parauapebas e não São Francisco do Pará.

Além disso, não houve interposição de recurso voluntário sendo a sentença reformada em remessa necessária.

Portanto, a ementa do acordão embargado está dissonante do quanto consignado no voto condutor ensejando erro material sem repercussão direta sobre o resultado do julgamento.

Assim a ementa do aresto deverá tomar a seguinte redação: no item 4 - onde se lê São Francisco do Pará,
leia-se Parauapebas
; e no item 6 – onde se lê recurso conhecido e desprovido,
leia-se sentença reformada em remessa necessária
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração atribuindo-lhes efeito modificativo,
para corrigir os erros materiais

acima verificados alterando a ementa do acórdão embargado nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/03/2023